Tribunal: TCU
Processo: 016.350/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Antônio de Passos Curado (peças 89-90) em face do Acórdão 9.680/2020-TCU-2a Câmara (peça 74), de relatoria do Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Antônio de Passos Curado em face do Acórdão 9680/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, tendo em vista a não aprovação da prestação de contas do Convênio 723.498/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação recorrida. 9.2. dar ciência ao recorrente e à Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF).